Tribunal: STF
Processo: RE 1460993
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 895 E 660. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “Na execução fiscal em tela, foi bloqueado via SISBAJUD o montante de R$ 53.097,72, tendo o executado requerido que essa quantia fosse utilizada para pagamento do pedágio de parcelamento no valor de R$ 75.870,92. Em razão de novo bloqueio na conta bancária no valor de R$ 110.065,59, o executado solicitou a suspensão da ordem de penhora online para que o referido montante fosse utilizado para a quitação das obrigações financeiras da empresa. 



    O magistrado determinou que fosse liberado parte do valor penhorado nas contas bancárias da parte executada para pagamento do pedágio do parcelamento por ela indicado, condicionando sua liberação à apresentação do pedido de parcelamento e do respectivo documento (DARF) para pagamento da parcela. 



    No caso, não há óbice a liberação de valor constrito nas contas do agravado para fins de pagamento do pedágio de adesão ao parcelamento, tendo o executado demonstrado que requereu na via administrativa o parcelamento em questão e que está tomando as providências para a quitação do seu débito (Id. 23139982 e 23139977).



      A decisão agravada facultou à parte executada a apresentação de outros bens em substituição ao valor restante bloqueado, de forma a permitir a sua liberação, o que não traz prejuízos para a recorrente, uma vez que a penhora continuará sobre outro bem. Além disso, a parte agravada se encontra em parcelamento, não se encontrando obstáculos para a manutenção da decisão. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento” (fl. 2, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II, XXXV e LV do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Assevera que “o não acolhimento dos embargos declaratórios por parte do Tribunal ‘a quo’ que manteve a omissão em seu julgado, torna este nulo, de pleno direito, por injuriar os dispositivos supracitados, malferindo os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais” (fl. 4, e-doc. 14).



    Argumenta ser “necessária a observância da ordem legal de preferência para fins de penhora e a análise da idoneidade dos bens oferecidos para garantia efetiva do vultoso crédito público, bem como que ele esteja livre de outras penhoras” (fl. 4, e-doc. 14).



    Salienta que “a nova redação do art. 655, do CPC retira da utilização do bacenjud seu caráter excepcional, na medida em que ele é o meio por excelência para acessar os depósitos ou aplicações em instituições financeiras, que, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis” (fl. 5, e-doc. 14).



    Enfatiza que “a Fazenda Nacional atuou de forma escorreita no curso processual. A União, como exequente, tem pleno direito de recusar a garantia ofertada. Isso porque a execução corre no interesse da exequente” (fl. 6, e-doc. 14).



    Pede “seja provido o presente Recurso Extraordinário para o fim de determinar que o Tribunal a quo supra a omissão apontada, ou, querendo este Egrégio STF, seja julgado provido, reformando-se a decisão recorrida por ofensa aos arts. 2º, 5º, XXXV, LV e inciso II, 37, caput e 93, IX, todos da CF/88” (fl. 7, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. Na espécie vertente, a recorrente alega ser “legítima a recusa, pela Fazenda, de bem nomeado à penhora, caso não observada a gradação legal, uma vez que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação por quaisquer das causas previstas no art. 656 do CPC/1973 ou nos arts. 11 e 15 da LEF” (fl. 5, e-doc. 14).



    O Tribunal de origem afastou a argumentação da recorrente sobre substituição de penhora em execução fiscal, com fundamento na jurisprudência o Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de interpretação da legislação processual vigente na data do julgamento do acórdão recorrido.



    A apreciação desse pleito recursal exigiria a apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei n. 6.830/1980). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 744.551-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.9.2013).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a indicação de precatórios à penhora, sob o enfoque da ordem legal de preferência, não possui ressonância constitucional (ARE 703595 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 833.213- ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.575-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 703.595-RG, Tema 658, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral em questão análoga a deste processo, por se tratar de matéria infraconstitucional, e fixou tese no sentido de que “a questão referente à necessidade de a nomeação de precatórios à penhora observar a ordem de preferência descrita no Código de Processo Civil e na Lei de Execuções Fiscais tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009” (DJe 12.6.2013).



    6. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º e no caput do art. 37 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FORMA DE CÁLCULO. CONSUMIDOR FINAL. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DECRETO ESTADUAL N. 46.930/2015. SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.313.099-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. JUIZ FEDERAL. POSSE NO CARGO. CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, N, DA CF). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. OFENSA AOS ARTS. 5º, II, E 37, CAPUT, DA CF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. 1. ‘Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa’ (Rcl 16.061, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 06/03/2014). Essa orientação se aplica a demanda em que se pleiteia o pagamento de ajuda de custo a juiz federal em razão de sua posse em domicílio diverso daquele em que residia antes do ingresso na magistratura. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 754.681-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15.4.2014).



    7. Improcedentes os argumentos da recorrente relacionados à alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Com relação à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes” (MS n. 23.452, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 12.5.2000).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora